Tribunal: STF
Processo: SEC 5526
Classe: SEC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES
PROFERIDAS PELA JUSTIÇA NORUEGUESA QUE CONCEDERAM A GUARDA DA FILHA
MENOR DAS PARTES AO REQUERENTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROLATADA POR
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA, COM O MESMO TEOR, A FAVOR DA
REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA SOBERANIA NACIONAL. ART. 216 DO RISTF. REQUISITOS
FORMAIS DA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. ARTS. 218 E 219 DO
RISTF. INDISPENSABILIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO OU CÓPIA DO TEXTO
INTEGRAL DO ATO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO QUE SE QUER
HOMOLOGAR.
1. O deferimento do pedido formulado representaria a
prevalência de uma sentença alienígena sobre a decisão de um juiz
brasileiro que, embora proferida em sede liminar, seria modificada,
importando numa clara ofensa aos princípios da soberania nacional.
Precedentes: SEC 6.971, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.02.2003 e
SEC 7.218, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 06.02.2004.
2. A
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela
homologabilidade de divórcio consensual processado, segundo o
sistema jurídico alienígena, perante autoridade administrativa
independentemente de manifestação judicial. Precedentes: SE
1.943-Dinamarca, Rel. Min. Adaucto Cardoso, SE 2.251-Japão, Rel.
Min. Moreira Alves, SE 2.703-Dinamarca, Rel. Min. Antônio Neder, SE
3.832-Dinamarca, Rel. Min. Rafael Mayer e SEC 6.399-Japão, Rel. Min.
 Marco Aurélio.
3. Todavia, tal circunstância somente exonera o
requerente da apresentação de sentença judicial, não afastando a
necessidade da instrução do pedido - para o cumprimento dos
requisitos formais constantes dos arts. 218 e 219 do RISTF - com a
cópia autenticada ou certidão do texto integral do ato de autoridade
 regional administrativa que se quer homologar. Precedente: SEC
4.269, DJ 13.09.91, Rel. Min. Octavio Gallotti.
4. Pedido de
homologação indeferido.